Tribunal: TJDFT
Processo: 0702040-42.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0702040-42.2019.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FERNANDO DE SOUZA VARGAS, FRANCISCO FERNANDES GONCALVES RECORRIDO: CLINSTON ANTONIO FERNANDES CAIXETA DECISÃO O autor/recorrente interpôs Recurso Inominado sem o recolhimento do preparo. Contudo, apresentou junto ao recurso pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. O recorrido apresentou impugnação específica (id. 16.128.737) a concessão do benefício ao autor/recorrente fundamentando que ele não se enquadra no perfil de hipossuficiente, e que inexiste nos autos prova que ateste a verossimilhança da situação alegada pelo autor. Intimado para apresentar os documentos referentes a alegada hipossuficiência econômica (Id. 17.168.906); o autor/recorrente juntou documentos (Id. 17.424.503), incluindo alguns extratos bancários. Todavia, o autor não atendeu a determinação específica contida no referido despacho (Id. 17.168.906) no que se refere a apresentação de cópia integral da sua declaração de imposto de renda, que foi apresentada novamente incompleta (Id. 17.425.650). Considera-se necessitado, para fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Efetivamente, tal situação não restou demonstrada pelo autor/recorrente, que mesmo depois de intimado à comprovar a hipossuficiência, na forma do disposto no art. 99, § 2o do CPC, não coligiu aos autos documentos comprobatórios suficientes para provar a sua alegada hipossuficiência econômica. Os documentos juntados (extratos bancários) a par de não demonstrarem movimentação financeira robusta na(s) respectiva(s) conta(s), também não exaurem a possibilidade de existir movimentação em outras contas bancárias ou outras fontes de renda, conforme alegado pelo recorrido que afirma que o autor/recorrente é advogado regularmente inscrito e atuante; e que possui renda suficiente proveniente de sua atuação profissional e de aluguéis. Ademais, o autor não apresentou a cópia integral da sua declaração de imposto de renda (Id. 17.425.650), o que dificulta a verificação acerca da existência de outros bens e direitos de sua titularidade, que possam gerar renda ou dividendos. Desta forma, o recorrente não cumpriu satisfatoriamente a determinação judicial e sequer apresentou qualquer justificativa para não fazê-lo. Com efeito, de acordo com o preceituado no art. 99, § 2o do CPC, extrai-se que os elementos presentes nos autos, evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, posto que se contrapõem a alegada situação de hipossuficiência econômica, mormente quando se observa que o preparo recursal nos Juizados Especiais do DF geralmente atinge cifras consideradas modestas, não restando demonstrado que o autor não possa arcar com elas, sem prejuízo do seu próprio sustento. Assim, diante das razões expostas, indefiro a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor/recorrente, assinalando-lhe o prazo derradeiro de 48(quarenta e oito horas) para que comprove o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Brasília/DF, 2 de agosto de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito